Tribunal: TJDFT
Processo: 0735100-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735100-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS ASSOC COMUNIT DE CARR E DEMAIS PREST DE SERV TERCEIRIZ EM PARCERIA E/OU CONV NA LIMP PUBLICA DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE CARROCEIROS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADO EM PARCERIA E/OU CONVENIADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – SINDLURB/DF, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo atribuído à AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL (SLU-DF), autoridade coatora/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 137314767 – autos de origem): “(...). III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O SLU expediu a Solicitação de Proposta n. 2/2022-SLU/PRESI/DIAFI/AGCON, contendo convite para contratação direta, em caráter emergencial, com dispensa de licitação, de empresa especializada para operação e manutenção da Etapa 4 do Aterro Sanitário de Brasília, localizado na Rodovia DF 180, Km 16, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Melchior, Samambaia. O Projeto Básico do contrato, vinculado ao edital, prevê, dentre as obrigações da empresa contratada, a de “11.7. Arcar com todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes”. A previsão genérica do edital atribuindo à empresa contratada a responsabilidade por arcar com todas as despesas trabalhistas e sociais é suficiente para definir o dever da licitante de assumir tais despesas, sendo desnecessário, em princípio, o detalhamento no edital de todos os encargos trabalhistas a serem suportados pela empregadora, notadamente os definidos em convenção coletiva de trabalho. Entende-se que a obrigação para que a empresa arque com as despesas trabalhistas é suficiente para a definição de tal ônus, o qual inclui evidentemente as obrigações legais e também aquelas definidas em outras fontes normativas, como as convenções coletivas de trabalho. No tocante à alegação de que a previsão orçamentária do edital não traz corretamente os custos trabalhistas a serem suportados pela empregadora, pois não observa os valores definidos como piso salarial na convenção coletiva de trabalho, tal fato não se encontra satisfatoriamente demonstrado de plano, sendo necessário realizar análise técnica da planilha orçamentária para apuração de eventual diferença entre o valor projetado e o que efetivamente deverá ser pago pela empresa. Tal apuração, contudo, é vedada em sede de mandado de segurança, pelo que não há como se acolher o pedido liminar nesse ponto. Por conseguinte, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Na origem, o sindicato agravante impetrou mandado de segurança coletivo contra ato, o qual classifica como omissivo, atribuído à autoridade coatora indicada. Narrou que, em 01/09/2022, a referida autoridade oficializou, no bojo do processo administrativo SEI 00094-00003024/2022-04, uma convocação para que empresas privadas apresentassem propostas ao SLU-DF para realizar operação e manutenção da Etapa 4 do Aterro Sanitário de Brasília, localizado na Rodovia DF 180, km 16 - Proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Melchior - Região Administrativa de Samambaia/DF. Reforçou que tal convocação ocorreu em caráter emergencial, o qual subsidiara dispensa licitatória que justificara a contratação pública mediante modalidade de pregão (designado, originariamente, para 08/09/2022). Destacou que o edital da mencionada convocação deixou de consignar o dever da futura empresa contratada de observar a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional representada pelo sindicato (CCT 2022/2023 – ID Num. 40410822); e deixou de considerar estudo de previsão orçamentária mais detalhado, de modo a especificar o custeio trabalhista dentro das previsões da supracitada CCT. Nesse contexto, requereu, liminarmente, a concessão de medida cautelar a fim de suspender o processo administrativo referente à convocação (SEI 00094-00003024/2022-04) até que a administração pública promova a retificação do edital, fazendo constar os pontos os quais o sindicato considera omissos na versão atual. Contudo, tal pedido liminar foi indeferido, o que deu ensejo à interposição do presente agravo de instrumento. Nas razões recursais trazidas, defende o sindicato agravante ter demonstrado os requisitos autorizadores da medida cautelar vindicada na origem. Aponta que a probabilidade do direito alegado se extrai das provas colacionadas aos autos originais, as quais “evidenciam a inobservância da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria pela Licitação contida no processo administrativo SEI 00094-00003024/2022-04” (ID Num. 40410817 – pág. 9). Quanto ao perigo de dano, sustenta que, caso o processo administrativo (em especial o pregão) não seja suspenso e os termos fixados no edital de convocação não forem devidamente retificados antes da efetiva contratação, certamente haverá a escolha da empresa por valor inferior daquele necessário para respeitar os direitos da categoria profissional representada. Assim, requer, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal para que seja determinado o sobrestamento do processo administrativo referente à convocação (SEI 00094-00003024/2022-04) até que a administração pública promova a retificação do edital a qual entende necessária. Ao fim, no mérito recursal, requer a confirmação da medida cautelar pretendida, de modo que os efeitos do mencionado processo administrativo permaneçam suspensos até o julgamento final da lide original. Preparo regular (ID Num. 40410826). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Tratando-se a demanda original de mandado de segurança, necessário destacar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandamus, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do remédio constitucional, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Não suficiente, importante consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, não se extrai, de plano, a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, ao passo que inexiste, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal que obrigue a inclusão, em edital licitatório, de norma que determine a observação específica de convenções coletivas de trabalho (CCT). Em verdade, a Lei n. 14.133/2021, legislação atinente a licitações e contratações administrativas vigente, determina que as propostas de pessoas jurídicas interessadas em participar de algum processo licitatório devem contemplar a integralidade dos custos trabalhistas decorrentes da operação, conforme dispõe o art. 63, §1o, da referida Lei. Confira-se: Art. 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições: (...). § 1o Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (...). Contudo, insta salientar que, como bem informa o próprio sindicato agravante em suas razões recursais, a convocação pública impugnada comporta dispensa de licitação, circunstância a qual não se relaciona com a obrigatoriedade de previsão editalícia para fins de observância de encargos trabalhistas, tampouco observância de alguma CCT. É o que se extrai do teor do art. 75, inciso VIII e §6o, da mencionada Lei n. 14.133/2021, in verbis: Art. 75. É dispensável a licitação: (...). VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; (...). § 6o Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. (...). Dessa forma, não fica caracterizada a probabilidade do direito líquido e certo defendido, referente à necessidade de retificação do instrumento convocatório. Ademais, dos autos de origem, também não se extrai circunstância a qual aponte perigo de dano ao sindicato recorrente. Note-se que, conforme bem consignado na decisão agravada, o edital impugnado traz previsão relativa à obrigação da empresa a ser contratada de arcar com “todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes”, conforme descrito em seu item 11.7 (ID Num. 136104916 – pág. 14). Além disso, cumpre ressaltar que o Decreto Distrital n. 39.978/2019, o qual dispõe sobre a contratação de serviços públicos sob o regime de execução indireta pela administração distrital, obriga empresas contratadas para tal prestação de serviços a observarem as convenções coletivas das categorias envolvidas na atividade a ser executada, o que, no que se refere ao caso em tela, aponta a desnecessidade das retificações exigidas pelo impetrante/agravante. Confira-se: Art. 9o Os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual exigirão: I - apresentação pela contratada do quantitativo de empregados vinculados à execução do objeto do contrato de prestação de serviços, a lista de identificação destes empregados e respectivos salários; II - o cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e III - a relação de benefícios a serem concedidos pela contratada a seus empregados, que conterá, no mínimo, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação, quando esses forem concedidos pela contratante. Parágrafo único. A Administração Pública não se vincula às disposições estabelecidas em acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que tratem de: I - pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da empresa contratada; II - matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e III - preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. (Grifos nossos). Tal obrigatoriedade já foi destacada por este Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao que se apresenta. A conferir: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. LICITAÇÃO PROMOVIDA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. AUTORIDADE IMPETRADA. DIRETOR PRESIDENTE. ARGUIÇÃO. EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2018/SLU. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA. CONTRATAÇÃO COM INOBSERVÂNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO VIGENTE. AUTARQUIA CONTRATANTE. MINUTA DE CONTRATO E REGRAS EDITALÍCIAS. POLÍTICA REMUNERATÓRIA. REFERÊNCIA. SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. TABELA MERAMENTE REFERENCIAL. INDICAÇÃO E DETERMINAÇÃO PELAS CORTES DE CONTAS. ACORDO COLETIVO. EDITAL. NORMA CONTENDO PREVISÃO QUANTO À NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA. REGRAMENTO TRABALHISTA. CUMPRIMENTO. ENCARGO DEBITADO À ENTIDADE CONTRATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). (...). 3. O Decreto Distrital no 39.978, de 25 de julho de 2019, que dispõe sobre a contratação de serviços sob o regime de execução indireta pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, estabelece que os contratos de prestação de serviços continuados que envolvam disponibilização de pessoal da contratada de forma prolongada ou contínua para consecução do objeto contratual devem observar as obrigações estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, à exceção daquelas que não tratem de matéria trabalhista, como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429782, 07050301720218070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar perseguida desde a origem, torna-se imperioso o indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2022 14:40:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora